Tribunal: TJMT
Processo: 1004236-29.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004236-29.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON DE ARRUDA SILVA - CPF: 024.564.551-93 (APELANTE), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA LOPES - CPF: 016.251.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou o recorrente à pena de
6
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput).

O recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da prova por violação de domicílio e por busca pessoal fundada apenas em denúncia anônima. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (Lei n. 11.343/2006, art. 28).

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais militares na residência do recorrente e a busca pessoal realizada sem mandado judicial foram ilícitas; e (
ii
) verificar se as circunstâncias fáticas autorizam a desclassificação da conduta para o delito de uso de entorpecentes.

III. Razões de decidir

3
. A busca pessoal encontra amparo no art. 244 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, diante da fundada suspeita baseada em denúncia anônima corroborada por elementos objetivos, como as vestimentas e a motocicleta utilizadas pelo recorrente.

4. A busca domiciliar é
legítima
, pois realizada em situação de flagrância e com o consentimento da genitora do recorrente, afastando a tese de violação de domicílio.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas pelo laudo pericial, depoimentos policiais e pela diversidade, quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes.

6. A condição de usuário não foi comprovada, tampouco afastada a finalidade mercantil das drogas apreendidas, inviabilizando a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A busca pessoal fundada em denúncia anônima é válida quando corroborada por elementos objetivos que
indiquem fundada suspeita
. 2. A entrada em domicílio é legítima em situação de flagrância, especialmente quando autorizada por morador. 3. A condição de usuário não afasta, por si só, a tipificação do tráfico de drogas quando presentes indícios concretos de mercancia."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 244 e 564, IV; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ,
AgRg
no HC n. 835.741/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.085.474/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Jún
ior, Sexta Turma, j. 18.12.2023;
TJMT, Enunciado n. 3 das Câmaras Criminais Reunidas
;
TJMT, Enunciado n. 7 das Câmaras Criminais Reunidas
;
TJMT, Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Everton de Arruda Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1004236-29.2024.8.11.0042
, pelo Juízo da
13
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá-
MT
, que
a
condenou à pena de
6
(
seis) anos de reclusão
, no regime inicial fechado,
e 6
00
(
se
i
sc
entos
) dias-multa
, calcul
ados à razão de 1/3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O apelante, forte nas razões
encontradiças
no ID

241247267
, postula
, preliminarmente,

a nulidade deste processo em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, mediante violação de
seu
domicílio,
bem como em razão de busca pessoal baseada em denúncia anônima
; e no
mérito,
a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
.

Nas contrarrazões que se
encontram
no ID
241247269
, o Ministério Público
requer a rejeição da preliminar e, no mérito,
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
244606151
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das provas por terem sido obtidas em suposta violação de domicílio, bem como em razão da busca pessoal baseada em denúncia anônima
.

Como dito no relatório,
o
apelante sustenta a nulidade
do vertente
processo, com base na tese de que a
s
prova
s
colhida
s
por meio da busca domiciliar
são
nula
s
, porqu
e
os policiais militares
a
teriam realizado
sem
mandado judicial
e sem pré
via autorização
;

situação
que também se aplica em relação à busca pessoal
que foi
baseada em denúncia anônima.

Todavia, essa pretensão não merece prosperar, haja vista que
as provas produzidas nos autos apontam que os policiais militares, após receberem denúncia anônima indicando um indivíduo que realizava entregas de drogas em motocicleta, trajando camisa do Flamengo, identificaram o apelante com essas mesmas características, de modo que a abordagem pessoal ocorreu
no momento em que
o acusado chegava à sua residência, oportunidade em que foi encontrada uma porção de entorpecente em sua posse.

Em seguida, o apelante teria, segundo os autos e depoimentos policiais, indicado que haveria mais drogas no fundo da casa, e a genitora do acusado, presente no local, permitiu a entrada dos agentes, culminando na apreensão de maior quantidade de substâncias entorpecentes.

Destaque-se que,
em relação à
busca pessoal realizada pelos agentes públicos
, conquanto
o
apelante alegue que
foi
realizada
ilegal
mente
–
uma vez que teria sido baseada apenas em denúncia anônima
–
, é forçoso reconhecer a existência de elementos
de convicção
que demonstram a
fundada razão para a
sua
abordagem policial, visto que
ele

tinha exatamente as características repassadas aos policiais militares, como sendo a pessoa que
estava
, em uma motocicleta,
comercializando drogas na
quela localidade
, além de estar utilizando
camiseta do Flamengo
, situação
que certamente autoriza a
sua
revista pessoal
.

Logo, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que o apelante estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas acima citadas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca no apelante foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim
redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar.

Como se sabe, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito,
sob pena
de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da au
toridade
.

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema
Corte,
consoante se infere do julgado abaixo resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. GRUPO DE INDIVÍDUOS EM UM BECO. 2. BUSCA DOMICILIAR. PRÉVIA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. DROGAS ARMANEZADAS EM RESIDÊNCIA PRÓXIMA. 3. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Os agentes policiais estavam em patrulhamento ostensivo quando avistaram um grupo de indivíduos em um beco em atitude suspeita.
Diante da movimentação atípica observada, as autoridades abordaram o grupo, oportunidade em que lograram êxito em apreender 74 (setenta e quatro) buchas de cocaína e 48 (quarenta e oito) pedras de crack em posse do paciente (e-STJ fl. 338). -
As circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na
posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes, autorizando, assim, a abordagem policial
. Desse modo, as diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, não havendo se falar em ausência de fundadas razões para a abordagem, porquanto indicados dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a busca pessoal. - Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).
2. A busca domiciliar se deu após a apreensão de relevante quantidade de drogas em posse do paciente, em via pública, bem como após a sua confissão de que armazenava entorpecentes em um imóvel próximo ao local dos fatos, ocasião em que ele próprio teria autorizado o ingresso das autoridades em sua residência. - Nesse contexto, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, tem-se concretamente demonstrada a existência de justa causa apta a legitimar a diligência em questão, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial, em especial diante da autorização do paciente. Destarte, não obstante a irresignação defensiva, também não há se falar em nulidade da busca domiciliar. 3. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, haja vista a gravidade concreta do crime, revelada pela prisão em flagrante do paciente com expressiva quantidade de droga em via pública bem como em seu domicílio. De igual sorte, a existência de condenação provisória e de processo em andamento por tráfico também indicam fundamentação concreta, diante da necessidade de evitar a reiteração delitiva. Assim, não há se falar em revogação da prisão cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ,
AgRg
no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (95 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1o, DO CPP. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POLICIAIS QUE, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE
BUSCA E APREENSÃO REQUERIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL, APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS PRELIMINARES, DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA, IDENTIFICARAM O PONTO COMO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE
ORIGEM.

1. Consta da exordial acusatória que uma equipe policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão,
foram
(sic) até a residência do denunciado, ocasião em que encontraram a droga acima indicada, já devidamente fracionada, embalada e pronta para o comércio (fl. 206).

2. A Corte paranaense fundamentou que (fl. 696): No prosseguimento das investigações, através de campanas e vigilâncias na região realizadas pela Polícia Militar, constatou-se anormal movimentação de pessoas entrando e saindo de diversos imóveis na região, o que motivou a redação de relatório sugerindo a expedição de mandado de busca, que foi acatada pelo douto juízo, em cujo cumprimento restou apreendido o entorpecente apreendido nestes autos (mov. 1.8). [...] De tal modo, pelas narrativas dos agentes de segurança pública que atuaram no caso, e pelo cotejo dos elementos investigativos dos autos no 0001908-29.2021.8.16.0069, assim como as em observância das circunstâncias fáticas que permeiam todo o caso em análise, restara demonstrada a preexistência de denúncia anônima, investigação e flagrante
delito.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
[...]
No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
1o/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.085.474/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.12.2023,
DJe
de 20.12.2023).
Destacamos

Ademais, ficou
demonstrado que, no caso dos autos, a mãe do apelante franqueou a entrada dos agentes públicos ao imóvel,
situação que afasta qualquer tese de nulidade da busca domiciliar.

Diante do exposto impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser
reconhecida nestes autos
, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto
de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio de Everton de Arruda, seja porque a entrada dos policiais militares foi franqueada
por sua genitora, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência, pois se
tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele.

Por conseguinte,
deve-se reconhecer como legítima a busca pessoal
realizada no apelante
,
pois é o
posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Diante disso, rejeito esta preliminar.

MÉRITO

A exordial acusatória, encartada no ID
241247184
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 29 de fevereiro de 2024, por volta das 20h30min, na Rua SD, bairro Nova Esperança, nesta cidade, o denunciado
Everton de Arruda Silva
, trazia consigo e tinha em depósito, para fins que não o consumo pessoal,
25 (vinte e cinco) porções de cocaína, com massa total de 24,99 g (vinte e quatro gramas e noventa e nove centigramas), 03 (três) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 13,72 g (treze gramas e setenta e dois centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 2,53 g (dois gramas e cinquenta e três centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o311.3.10.9067.2024.165022-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos a equipe de apoio do 9o BPM recebeu denúncia anônima acerca de um indivíduo realizando
o comércio de entorpecentes no bairro Nova
Esperança, nessa capital. Segundo as informações o indivíduo trajava camisa do flamengo e utilizava uma motocicleta para as entregas, modalidade
delivery
.

Diante dos fatos, os agentes solicitaram apoio da equipe GAP 03 no intuito de localizar o denunciado na região, sendo possível a abordagem quando
Everton
chegava a sua residência.

Em seguida, durante a revista pessoal, os militares encontraram na posse de
Everton

01 (uma) porção de maconha
. Em entrevistas, o denunciado relatou que na área dos fundos do seu imóvel havia
uma certa
quantidade de entorpecentes, dentro de uma geladeira desativada.

Na sequência, a genitora do denunciado permitiu a entrada da guarnição no imóvel e durante averiguação a equipe encontrou outras
25 (vinte e cinco) porções de cocaína, 03 (três) porções de pasta base e a quantia de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais)
.

Além disso, durante as buscas pelo quintal do imóvel,
foi
verificado vários buracos cavados recentemente, foi solicitado o apoio do Canil do Bope. Porém, nada mais foi encontrado.

Perante autoridade policial o denunciado disse que apenas consumia entorpecentes; esclareceu que saíra com sua motocicleta para comprar cerveja e retornou para casa; afirmou que por volta das 19h estava no fundo do seu imóvel consumindo ilícitos quando foi surpreendido pela equipe policial; declarou que estava na posse de uma porção de cocaína e outra de maconha, já as demais estavam em cima de uma tábua no quintal; informou que adquiriu os entorpecentes no Posto São Matheus, no bairro Jardim Industriário, de
uma pessoa de alcunha “Gordo”
, e pagou a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais); alegou que não sabe onde “Gordo” mora, mas que frequenta o Posto somente no período vespertino. Mencionou que durante a busca no seu imóvel os policiais distraíram sua mãe, distanciando-a de acompanhar a diligência; sobre os buracos encontrados no quintal da sua casa, relatou que os policiais acharam que continha drogas, porém eram apenas para plantas que sua mãe cultiva.

Extrai-se da folha de antecedentes que
o denunciado Everton é reincidente específico e ostenta uma condenação criminal por tráfico de drogas
(autos executivos no 2000006-24.2024.8.11.0042),
cuja pena ainda não foi integralmente cumprida
. Ainda,
responde outra ação penal por tráfico de drogas
(autos no 1001468-04.2022.8.11.0042 – 9a Vara Criminal de Cuiabá).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem
indícios suficientes de autoria
, pois os entorpecentes foram tanto na posse quanto na residência do denunciado. Noutro giro, as
circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos e sua natureza variada, aliado a denúncia anônima, evidenciado, portanto, o narcotráfico.
[...]
.
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que
a materialidade delitiva
encontra-se
plenamente demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo de número 311.3.10.9067.2024.165022-A01, que atestou a natureza ilícita das substâncias
arrecadadas: vinte e cinco porções de cocaína, três pedras de pasta base e uma porção de maconha, somando expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes.

No que se
refere
à autoria, os elementos colhidos durante a instrução probatória são convergentes e dotados de elevada força
convictiva
, porquanto os
policiais militares ouvidos em juízo
, Jorge Rondon Júnior e Robson da Silva Lopes,
relataram de forma coerente e harmônica que, após receberem denúncia anônima contendo dados objetivos sobre a prática de tráfico de drogas
–
como vestimentas do suspeito e s
eu modo de operação por entrega (motocicleta) –
lograram identificar o apelante no momento em que este chegava à sua residência. Durante a abordagem, foi encontrada uma porção de entorpecente em sua posse, tendo o réu, segundo relataram os agentes, indicado espontaneamente
a
existência de
mais drogas no fundo do imóvel, consoante se infere do seguinte trecho de seus depoimentos:

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
JORGE RONDON JÚNIOR,
quando depôs em juízo declarou o seguinte:
“
(Lida a denúncia) O senhor
lembra dessa
ocorrência, Rondon?
Sim, sim, me recordei.
Como é que foi Rondon, vocês receberam a denúncia, falava o quê? Só o traje e a localização, endereço?
Não, na denúncia relatava que ele que era o responsável pela distribuição de entorpecentes na região; então a gente
abordou ele
, foi localizado entorpecente com ele, foi indagado ele, ele relatou
pra
guarnição que só havia entorpecente no fundo da residência dele, porém, ele não traficava e autorizou a equipe policial entrar até o fundo do quintal dele e tinha uma geladeira desativada onde foi localizado os entorpecentes.
E o senhor lembra que tipo de droga que foi encontrada, Rondon? Foi variada ou só um tipo de droga?
Foi variada,
varias
porçõezinhas.
Ele estava fazendo o uso de drogas no momento da abordagem?
Não senhor, só estava portando, portava.
Ele estava nos fundos da casa ou vocês
abordaram ele
entrando no imóvel?
Não, ele estava acabando de chegar de motocicleta quando a gente
abordou ele
.
O senhor
conhecia ele
de alguma abordagem, Rondon?
Não senhor (...).
Perguntas da acusação – Vocês receberam essa denúncia em relação a ele em qual canal?
Se não me engano foi o pessoal da Inteligência nossa.
E o senhor se recorda o que foi passado para os senhores?
Eu só me recordo que foi passado que ele era o responsável pela distribuição de entorpecentes ali na região.
Passaram o endereço exato dele, o nome, as características?
Foi, foi passado tudo e que ele estava numa motocicleta, não me recordo a cor e com a camiseta do flamengo.
E aí conferia isso com o momento lá que vocês encontraram com ele?
Sim senhor.
Ele chegou a justificar esse entorpecente, por que tinha essa droga? Ele admitiu que estava
traficando ou falou que era só para o uso?
Não, ele apenas negou que estaria traficando.
Perguntas da defesa – (...) O que dizia essa denúncia anônima, se ele estava
vendendo
em casa, na rua, como que foi?
Não, chegou
pra
gente que ele saía
pra
entregar entorpecente e voltava
a todo momento
.
O senhor já tinha abordado ele antes, já conhecia?
Não, não conhecia (...).
O senhor quando abordou ele, ele estava na rua já, estava dentro de casa?
Não, ele estava acabando de chegar com a motocicleta (
...).”
(Mídia sob Id. 159457432 e 159457436).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
ROBSON DA SILVA LOPES
, quando depôs em juízo declarou o seguinte:
“
(Lida a denúncia) O senhor
lembra dessa
ocorrência, Robson?
Bem pouco (...) lembro que foi populares que tinha feito essa denúncia que naquela residência havia um rapaz que estaria trajando uma camiseta de time e o mesmo trabalharia de forma ‘delivery’, então, ele entregava os entorpecentes, né, mediante os fatos, a guarnição do GAP 03 ficou pela redondeza para verificar se era de fato a denúncia, né, constatou, chamou a guarnição, a guarnição fez a abordagem do mesmo, encontrou um pouco de entorpecente com o mesmo e o restante acho que foi encontrado dentro das residência dele, no fundo.
O senhor fazia parte da guarnição ou do GAP?
Do Gap do 9o Batalhão.
E nessa diligência, vamos dizer assim, o senhor chegou a avistar ele chegando em casa, na hora da abordagem, os senhores avistaram, o pessoal do GAP avistou o réu?
Avistou, foi feita a abordagem, só que eu não
abordei ele
, eu estava de terceiro homem, fiz a segurança da guarnição (...).” (Mídia sob Id.
159457429 )
.

(Trechos extraídos da sentença, ID 241247251).
Destaques no original

Como é cediço, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos agentes, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles.

E, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Se isso não bastasse,
em que pese
o apelante sustente que se encontrava no fundo da residência fazendo uso de entorpecentes quando teria sido
surpreendido por policiais que adentraram o imóvel sem autorização, tal alegação
perde consistência diante do depoimento prestado em juízo por sua genitora,

Geny
de Leite Arruda, que
afirmou que o
apelante
retornou à residência simultaneamente à chegada da equipe policial, não fazendo qualquer menção à ocorrência de ingresso forçado ou sem consentimento dos moradores, o que fragiliza a versão defensiva, conforme se extrai d
o
depoimento
desta
, ora transcrito:

A senhora
GENY DE LEITE ARRUDA
, genitora do réu, foi ouvida na condição de informante e declarou o seguinte:
“Que a época dos fatos, o seu filho, réu Everton, estava separado da esposa e se encontrava residindo em sua casa. Relatou que
no dia dos fatos, Everton tinha saído para jogar bola e quando retornou já chegou junto com a polícia na residência.
Narrou que
não tinha conhecimento do entorpecente que foi encontrado em sua casa
. Explicou que quando chega do trabalho faz os serviços dentro de casa, que dorme cedo e, por isso, não sabe o que acontece do lado de fora do seu imóvel” (Mídia sob Id. 159457438 e 159459042).

Trecho extraído
da sentença, ID 241247251)
.
Desta
camos

Assim,
a
negativa de aut
oria apresentada em juízo pelo apelante,
sustentando que apenas consumia drogas e desconhecia a presença das demais substâncias
,
não se mostra suficiente para infirmar os demais elementos colhidos, que indicam, de forma objetiva, a posse de substâncias entorpecentes em circunstâncias reveladoras de sua destinação mercantil.

Com efeito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos afastam qualquer presunção de destinação exclusiva ao consumo pessoal, não apenas em razão da quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, mas, sobretudo, pela diversidade das substâncias, pela forma fracionada e acondicionada em múltiplas porções e, ainda,
pelo contexto objetivo em que se deu o flagrante, que revela indícios concretos de habitualidade e estrutura voltada à mercancia ilícita.

Destarte, em que pese
as
alegações da defesa no sentido de que a droga apreendida era destinada ao uso pessoal, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia
a
norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a manutenção da condenação de
Everton de Arruda
pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Se isso não bastasse, deve ser salientado que para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como
preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Dessa forma, não há como se cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante para a posse de drogas para consumo próprio, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Everton de Arruda Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025